Tribunal: TJPA
Processo: 0007361-88.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007361-88.2020.8.14.0006

APELANTE: ANDRE BATISTA RODRIGUES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

preliminar de nulidade da prova obtida em decorrência de busca indevida. Inocorrência. A busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, sendo que o apelante estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, a qual mediante denúncia anônima de um popular, acarretou a fundada suspeita de ilicitude. Que após diligências prévias a suspeita foi confirmada através da revista pessoal, sendo encontradas 03 (três) petecas de entorpecentes no bolso do réu, além de 13 (treze) petecas de cocaína, fato este que autoriza a atuação policial, não ocorrendo, portanto, nulidade da busca pessoal, nem tão pouco flagrante forjado, pois a flagrância não foi integralmente composta por terceiros, restando assim afastado qualquer indício de que alguém tenha forjado a situação ilícita. Preliminar rejeitada;

2.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

3.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de cocaína, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

4.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
;

5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDRE BATISTA RODRIGUES JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade e limitação de fim de semana, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal, e no mérito, a absolvição ante à ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal na primeira fase bem como a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na segunda fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
no dia 18/08/2020, por volta das 11h45m., uma equipe policial estava em ronda ostensiva pela estrada do 40 horas, e as proximidades do local conhecido como “Buraco Fundo” foram acionado por um transeunte, relatando que um indivíduo, vulto “Rato”, repassando suas características físicas e o traje, estava comercializando entorpecente em frente a uma residência localizada na Rua B, Passagem Vitória, casa 07. Esclarece que diante das informações, os militares dirigiram-se ao local, e chegando lá avistaram o acusado, o qual estava encostado em um poste em frente ao imóvel, oportunidade em que fizeram a abordagem, seguido de revista pessoal, na oportunidade o denunciado aponto no meio do mato, próximo ao poste um pote plástico contendo 12 (doze) petecas de cocaína
.”
Fato ocorrido na comarca de Aananindeua/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, sendo que o apelante estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, a qual mediante denúncia anônima de um popular, acarretou a fundada suspeita de ilicitude. Que após diligências prévias a suspeita foi confirmada através da revista pessoal, sendo encontradas 03 (três) petecas de entorpecentes no bolso do réu, além de 13 (treze) petecas de cocaína, sendo esse material acondicionado com características semelhantes à que foi encontrada no bolso do apelante
, fato este que
autoriza a atuação policial não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal, nem tão pouco em flagrante forjado, pois a flagrância não foi integralmente composta por terceiros, restando assim afastado qualquer indício de que alguém tenha forjado a situação ilícita
.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu violação de busca pessoal indevida, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo
Laudo Toxicológico definitivo, ID nº 17847930, que atestou tratar-se o material de: “(...) Tratar-se de um recipiente plástico transparente, com rotulo do produto comercial Cream choco Ioiô, acondicionando 12 (doze) embalagens do tipo “petecas” feitas com plástico branco amarrados com plásticos, todas contendo substancia pastosa de cor marrom, pensando no total 14,600g (...) 4- DO RESULTADO POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, assim como também pela prova oral elencada nos autos
.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

O Policial Militar
ROGÉRIO DA SILVA SOARES
, declarou em juízo
que “
(...)
que estava em ronda no bairro do 40 horas, quando um cidadão transeunte lhes informou que um nacional, vulgo Rato comercializava droga em certo local. Em diligências, localizaram Rato, e na revista pessoal havia uma quantidade em seu bolso e outra quantidade dentro de um pote escondido no mato ao lado de uma residência, indicado pelo próprio acusado. O acusado estava encosta num muro, próximo a uma esquina, no momento da abordagem.
”

Já a testemunha, Policial Militar
JULIO CESAR GOMES FERREIRA DOS SANTOS,
em juízo, afirmou “
que um popular informou a sua equipe sobre um indivíduo m atitude suspeita numa esquina próximo de onde estava a viatura, informando as características físicas do rapaz. O acusado foi identificado, abordado e revistado, ocasião em que os policiais encontraram com ele um vasilhame de plástico com uma quantidade de entorpecente, e outra parte estava escondida no mato próximo ao acusado (...)”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, cocaína, constando de
12 (doze) embalagens do tipo “petecas” feitas com plástico branco amarrados com plásticos, todas contendo substância pastosa de cor marrom, pensando no total 14,600g
(quatorze gramas e seiscentos miligramas), sendo ainda
consideradas as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2024